Tribunal: TJMT
Processo: 1054751-47.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054751-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[
EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[NUREMBERG RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 447.525.471-04 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL E 4 VOGAL. "Participaram do Julgamento: EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARCIO VIDAL).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE PRATICADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO –ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR À 05 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ATO DE ESTABILIDADE PRATICADO HÁ MAIS DE 11 ANOS – SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO HÁ MAIS DE 34 ANOS – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MODO ININTERRUPTO E CONTÍNUO – CONFIANÇA LEGÍTIMA DA ESTABILIZAÇÃO FUNCIONAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, contudo, embora seja pacífico o entendimento acerca da não aplicação dos institutos da prescrição e decadência em casos como o presente, outros princípios constitucionais devem ser observados e considerados, a saber, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades já se manifestaram pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais, uma vez que, diante do longo lapso temporal entre a investidura no cargo público e o ajuizamento da ação civil pública, há necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.

A declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao servidor implicaria na extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento de subsídio após 34 (trinta e quatro) anos de serviços prestados pelo Apelante, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NUREMBERG RODRIGUES DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1054751-47.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade do Decreto nº 446/2011, emitido pelo Estado de Mato Grosso, que concedeu ilegalmente ao Apelante a estabilidade excepcional no serviço público e, por consequência, declarou nulo o “enquadramento” do requerido Nuremberg, no cargo de “Agente de Desenvolvimento Econômico Social – Nível 9, Classe D”, por meio do Ato nº 2016/SAD/2011.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, que na hipótese, operou-se a prescrição, visto que o ato de estabilidade é datado do ano de 2011, tendo a devida publicidade, de modo que deveria ter sido objeto de pedido em ação civil pública no prazo máximo de cinco anos.

Sustenta que a jurisprudência se consolidou no sentido de que se aplica à ação civil pública, por analogia, o prazo quinquenal previsto para a ação popular no artigo 21 da Lei 4.717/65 que, em respeito ao primado da segurança jurídica e ao princípio da razoabilidade, deve ser aplicado ao caso em tela.

Realça também que, no caso em comento, operou-se a decadência, pois, o apelante obteve do Estado de Mato Grosso o reconhecimento de que, pelo decurso de tempo não havia a mínima possibilidade de se cogitar o rompimento do vínculo estabelecido entre o réu e o Estado de Mato Grosso, uma vez que jamais agiu com má-fé, trabalhou e vem trabalhando de forma dedicada durante anos.

Afirma que em homenagem ao princípio da segurança jurídica, firmou-se no ordenamento jurídico nacional o entendimento de que a Administração Pública tem cinco anos para rever seus atos administrativos, mormente aqueles que atribuem ao particular um direito.

Verbera que a decisão administrativa que concedeu a estabilidade ao apelante está de acordo e em plena harmonia com o que firmou o precedente do STJ, já que a decadência efetivamente atingiu qualquer pretensão no sentido de cancelar o vínculo estabelecido entre o servidor apelante e o Estado de Mato Grosso.

Assim, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, requer a reforma da r. sentença, afirmando que devem ser levados em conta os direitos sociais ao trabalho e à previdência social, que podem ser assegurados no caso concreto pela aplicação da prescrição ou mesmo da decadência.

Apresentadas as contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 110044988).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
NUREMBERG RODRIGUES DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1054751-47.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade do Decreto nº 446/2011, emitido pelo Estado de Mato Grosso, que concedeu ilegalmente ao Apelante a estabilidade excepcional no serviço público e, por consequência, declarou nulo o “enquadramento” do requerido Nuremberg, no cargo de “Agente de Desenvolvimento Econômico Social – Nível 9, Classe D”, por meio do Ato nº 2016/SAD/2011.

Preliminarmente, o Apelante alega que na hipótese, operou-se a prescrição, visto que o ato de estabilidade é datado do ano de 2011, tendo a devida publicidade, de modo que deveria ter sido objeto de pedido em ação civil pública no prazo máximo de cinco anos.

De início, importante esclarecer que a pretensão do Ministério Público tem o escopo de desconstituir Decreto n. 446/2011, que que concedeu estabilidade em cargo público de pessoa que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT, e declarar nulo o Ato Administrativo n. 2016/SAD/2011, que enquadrou o servidor no cargo de “Agente de Desenvolvimento Econômico Social – Nível 9, Classe D”.

Assim, é notório que se trata suspostamente de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, de modo que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isso porque o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014
. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) – grifos nossos.

“
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT)”.
(RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Dessa forma, não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público.

Contudo, embora seja pacífico o entendimento acerca da não aplicação dos institutos da prescrição e decadência em casos como o presente, outros princípios constitucionais devem ser observados e considerados na hipótese, a saber, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário o referido servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei”.

Inicialmente, registre-se que se verifica, na esfera pública, um expressivo número de servidores (federais, estaduais e municipais) que ingressaram no serviço público em período que antecedeu a promulgação da Constituição Federal, em 05/10/1988.

Os servidores que ingressaram no serviço público até
05/10/1983
, sem concurso público, mas que continuaram no exercício de suas funções até
05/10/1988
, são considerados estáveis. Esses servidores foram contemplados com a denominada
estabilidade anômala, extraordinária ou excepcional
, prevista no
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
supratranscrito.

Sucede que os servidores que ingressaram no serviço público, sem concurso, no período compreendido entre
06/10/1983 e 05/10/1988

remanesceram desprovidos de regulamentação específica acerca de sua situação jurídica, inexistindo, por exemplo, dispositivo constitucional que estabeleça que esses servidores devam ser demitidos.

Nesse cenário de indefinição, muitos servidores admitidos no aludido período, que não foram abarcados pela estabilidade excepcional, ocuparam e ainda ocupam cargos previstos nas estruturas dos órgãos públicos, bem como exerceram e continuam exercendo suas atribuições como servidores de carreira, recebendo o tratamento correspondente, dando suporte técnico e contínuo aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.

E, mesmo após longos anos de serviço público efetivamente prestado, tem-se observado que esses servidores podem vir a enfrentar processo administrativo ou judicial que culmine na extinção repentina do seu vínculo funcional ou podem enfrentar obstáculos para obtenção da aposentadoria, não se vislumbrando a adoção de uma solução equânime por parte das autoridades públicas no enfrentamento da questão.

Oportuno consignar, ademais, que a regra do prazo quinquenal para aferir se determinado servidor faz jus ou não a uma estabilidade
sui generis
– para além de não possuir qualquer razão lógico-jurídica – vulnera, em última análise, o
princípio da

isonomia
.

Ora, a diferença de apenas um dia no ingresso do serviço público tem o condão de obstar a concessão da estabilidade ao servidor, lançando-o em um contexto de incertezas quanto à continuidade do seu vínculo funcional e, inclusive, quanto à obtenção de sua aposentadoria.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o Apelante foi admitido sob o Regime CLT em 24/06/1987 pelo extinto Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso para exercer o cargo de Auxiliar de auxiliar de escritório, Faixa-A.

Posteriormente, a partir do Decreto n.º 446, de 13 de junho de 2011, fora concedida estabilidade no serviço público ao servidor e, diante da edição do Ato Administrativo n.º 2016/SAD/2011, de 29.07.2011, o Recorrente foi enquadrado como Agente de Desenvolvimento Econômico Social – Nível 9, Classe D, no regime de 40 horas semanais.

Assim, em resumo, é possível constatar que o Apelante ingressou no serviço público um ano antes da promulgação da Constituição Federal, o que comprova a ausência do exercício de 5 (cinco) anos no respectivo órgão na data de 05/10/1988.

Sobre o tema, não se desconhece que a jurisprudência se posiciona no sentido de serem nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não se cogitando, em regra, a concessão de estabilidade ao agente contratado temporariamente ou sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional.

Não obstante, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades, também já se manifestaram pela
possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais por razões de segurança jurídica
.

A título exemplificativo, cita-se o
RMS 25.652/PB
, julgado no âmbito do STJ, donde se infere a seguinte conclusão:

“6. Os atos que efetivaram os ora recorrentes no serviço público da Assembleia Legislativa da Paraíba, sem a prévia aprovação em concurso público e após a vigência da norma prevista no art. 37, II da Constituição Federal, é induvidosamente ilegal, no entanto,
o transcurso de quase vinte anos tornou a situação irreversível, convalidando os seus efeitos, em apreço ao postulado da segurança jurídica
, máxime se considerando, como neste caso, que alguns dos nomeados até já se aposentaram (4), tendo sido os atos respectivos aprovados pela Corte de Contas Paraibana.

7.
A singularidade deste caso o extrema de quaisquer outros e impõe a prevalência do princípio da segurança jurídica na ponderação dos valores em questão (legalidade vs segurança), não se podendo fechar os olhos à realidade e aplicar a norma jurídica como se incidisse em ambiente de absoluta abstratividade
.”

Igualmente, da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, colhe-se o
MS 75.172/2011
,
MS

84.949/2008
,
MS 0051936-33.2013.8.11.0000
e
MS 0136992-68.2012.8.11.0000
nos quais, ao se examinar a condição do
vínculo funcional de servidores do Poder Judiciário
, foi
reconhecida a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada pelo transcurso de largo lapso temporal
, a despeito do não preenchimento dos requisitos delineados no art. 19 do ADCT.

Reproduz-se, a propósito, a ementa exarada no
Mandado de Segurança nº 0136992-68.2012.8.11.0000
,
julgado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do i. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, em que foi mantida a estabilização excepcional conferida a servidoras desta Corte em estrita observância aos
princípios da segurança jurídica
e da
dignidade da pessoa humana
,
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
SERVIDOR PÚBLICO – SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS – REGIME ESTATUTÁRIO – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO
– 1. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 2. DECADÊNCIA – ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99 – INAPLICABILIDADE – 3. MÉRITO –
PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 19 DO ADCT E. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMPOUCO DO ART. 280 DA LC/MT N. 04/90 – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA –

ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ

– CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3.
Não há tecnicamente como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 19 do ADCT e 41 da Carta Política do Brasil, tampouco nas disposições do art. 280 da LE/MT n. 04/90. Contudo, se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial.

(
Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB
).

(N.U 0136992-68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013) (g. n.)

Ressalte-se que, contra o referido acórdão, o

Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário
(RE n. 1.165.280/MT)
, que foi
recentemente
julgado no âmbito do STF, sob a relatoria do Ministro
Gilmar Mendes
, de cuja decisão monocrática se extraem os seguintes fundamentos:

“(...) A análise dessas circunstâncias concretas revela a seguinte conclusão:
as servidoras tiveram seu regime alterado (do celetista para o estatutário), por força de lei, no ano de 1990, e permaneceram cerca de 20 anos exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público.

Nesse caso, entendo que o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada. Há que se considerar, ainda, a idade dessas servidoras afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho e encontrarem novas formas de sustento de suas famílias.

Assim, considerando o decurso de mais de 30 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que a solução seja guiada pelos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.”

(STF - RE: 1.165.280/MT, 0136992-68.2012.8.11.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 23/02/2021) (g. n.)

A meu sentir,
o raciocínio jurídico levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos julgados em relação aos servidores do Poder Judiciário – já ratificado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal –, aplica-se,
igualmente
, ao presente caso.

Com efeito, de rigor sejam observadas as peculiaridades que singularizam cada hipótese para valorar a situação jurídica do servidor, sob pena de violação a postulados de índole constitucional, máxime quando se tem em perspectiva hipótese de estabilização excepcional.

No presente caso, o servidor Nuremberg Rodrigues de Freitas, como já exposto alhures, fora considerado estável no serviço público através do Decreto n. 446/2011, tendo ingressado no cargo público de boa-fé no ano de 1987, isto é,

há aproximadamente
34 anos
.

A ação civil pública em que se impugna os atos administrativos supramencionados foi ajuizada somente em
novembro de 2019
(ou seja,
32 anos após o ingresso do apelante no serviço público
!) e, em
agosto de 2021,
sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão do Ministério Público para declarar nulos os atos que se refiram ao servidor, e determinar a interrupção do pagamento ao Apelante de qualquer remuneração ou subsídio.

Diante dessa contextualização fática processual é que se evidencia a necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.

A respeito do
princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança
, oportuno reproduzir a doutrina de
Joaquim José Gomes Canotilho
,
in verbis
:

“Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos
.
A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos.

Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ – legislativo, executivo e judicial.”
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1998, p. 250, Almedina. (g. n.)

É dizer, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade são vetores que devem ser observados pela Administração e pelo Poder Judiciário para se mensurar o acerto ou desacerto de uma solução jurídica no caso concreto.

Como a ordem jurídica vigente está marcada pela força normativa das regras e princípios emergentes da Constituição Federal, todos vocacionados a garantir a prevalência da
dignidade da pessoa humana
, os operadores do Direito devem adotar uma postura que concretize as finalidades constitucionais, tendo em perspectiva que no centro do ordenamento jurídico está a pessoa, e não as instituições.

Para além disso, importa consignar que, a partir das alterações promovidas pela Lei n. 13.655/2018 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o
consequencialismo
jurídico é realidade que se faz presente no Direito Público brasileiro, consoante se infere do art. 21 e seu parágrafo único,
verbis
:

Art. 21.
A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais,
não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos
.

Vê-se, pois, que a norma exige que sejam expressamente indicadas as consequências mais importantes decorrentes da invalidação de ato nas esferas administrativa ou judicial, seja em termos econômicos, político-administrativos e/ou sociais. Além disso, o julgador não poderá invalidar o ato, negócio ou norma administrativa quando, disso, decorrerem estados jurídicos ou administrativos inconstitucionais e/ou inexequíveis.

No presente caso, a declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao falecido servidor implicaria na
extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento de subsídio a pessoa que já está há 34 anos no serviço público,
a que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as enormes adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.

Destarte, em que pese a forma que se deu o ingresso do falecido servidor no serviço público, é certo que ele adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dele no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidor público.

Deduz-se, pois, que,
in casu
, a prolongada omissão da Administração fez com que o servidor permanecesse vinculado ao serviço público,
exercendo suas funções de modo ininterrupto e contínuo
, e introduziu nele a
confiança legítima da estabilização funcional
que, de fato, não deve ser desconsiderada de forma abrupta e repentina pela via judicial.

Observa-se, ainda, que não restou provada a má-fé do servidor, sendo que os elementos probatórios reunidos nos autos não cuidaram de apontar nenhuma ilegalidade a ele atribuída.

Assim, a despeito da inexatidão do Decreto n. 446/2011 – que concedeu a estabilidade anômala ao servidor à míngua do pressuposto objetivo descrito no art. 19 do ADCT –, tem-se que o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé do servidor, convalidou o seu vínculo com a SINFRA e sua atual situação funcional.

Ademais,
data máxima venia
, não há falar em prejuízo aos cofres públicos caso mantido a apelante como servidro no quadro da SINFRA, visto que os serviços estão sendo devidamente prestados e as funções desempenhadas.

Portanto, diante do conjunto probatório reunido nos autos e das particularidades do caso, bem como em irrestrita vassalagem aos princípios da
segurança jurídica
, da
dignidade da pessoa humana
e da
isonomia
, forçoso promover a convalidação dos atos impugnados e, por conseguinte, reconhecer o direito do Apelante à manutenção do vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso
,
impondo-se a reforma da sentença.

Com essas considerações,
dou provimento ao recursos interposto por Nuremberg Rodrigues de Freitas
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados (Decreto n. 446/2011 e Ato n. 2016/SAD/2011).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 1º VOGAL –DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É esta a conclusão do bem lançado voto do eminente Desembargador Relator Alexandre Elias Filho acompanhado pelo Primeiro Vogal, no sentido de rejeitar as preliminares de decadência e de prescrição e, no mérito, “
Com essas considerações, dou provimento ao recurso interposto por Nuremberg Rodrigues de Freitas, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados (Decreto n. 446/2011 e Ato n. 2016/SAD/2011).
”.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do Decreto nº 446/2011, emitido pelo Estado de Mato Grosso, que concedeu ilegalmente ao requerido Nuremberg a estabilidade excepcional no serviço público e, por consequência, declarar nulo o ‘enquadramento’ do requerido Nuremberg, no cargo de ‘Agente de Desenvolvimento Econômico Social – Nível 9, Classe D’, por meio do Ato nº 2016/SAD/2011.

Condeno o requerido Nuremberg, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, uma vez que é isento.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso deverá ser intimado, na pessoa de seu representante legal para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido Nuremberg Rodrigues de Freitas, de qualquer remuneração, subsídio etc., sob pena de incidir, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público. [...]. (Id. 108901978).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs ação civil pública contra o
Estado de Mato Grosso
e
Nuremberg Rodrigues de Freitas
, com a finalidade de “
declarar a nulidade do Decreto nº 446, de 13 de junho de 2011, emitido pelo Estado de Mato Grosso que concedeu ao requerido Nuremberg Rodrigues de Freitas a indevida estabilidade excepcional no serviço público, bem como a nulidade do Ato Administrativo nº 2016/SAD/2011, de 29 de julho de 2011, também do Estado de Mato Grosso, que enquadrou o requerido no cargo de agente de desenvolvimento econômico social – nível 9 – classe D
” (Id. 108897144 – fls. 19/20).

De início, anoto que, nada obstante a omissão do Juízo de Primeiro Grau acerca do reexame, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, voto no sentido de submeter a sentença à remessa necessária, com fundamento no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Quanto às questões preliminares de decadência e de prescrição, suscitadas por
Nuremberg Rodrigues de Freitas
, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitá-las.

Nuremberg Rodrigues de Freitas foi admitido, em
24 de junho de 1987
, para desempenhar a função de auxiliar de escritório I,
sob o
regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
no
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato Grosso, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id. 108901952) e vida funcional (Id. 108901956 – fls. 11).

Assim, resta evidente que
Nuremberg Rodrigues de Freitas
não preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988, já que foi admitido no serviço público em 24 de junho de 1987.

Nada obstante, o Governador do Estado de Mato Grosso declarou a estabilidade extraordinária daquele, conforme Decreto nº 446, de 13 de junho de 2011:

Art. 1º Fica declarada estável no Serviço Público Estadual, com fulcro em matéria sumulada pelo Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso – Processo n° 2.136/CPPGE/2009/800714/PGE/2008, bem como no Parecer n° 47/SGGP/2011, da Procuradoria-Geral do Estado – Processo n° 18365/2011; o servidor
Nuremberg Rodrigues de Freitas
, matrícula n° 53369, a qual passa a ter tratamento equiparado ao conferido aos servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, artigo 39, ‘caput’, da CF/88, artigo 4° da Lei Estadual n° 5.624 de 25 de julho de 1990 e artigo 280 da Lei Complementar Estadual n° 04 de 15 de outubro de 1990.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 16/04/2010. [...]. (Id. 108901953 – fls. 1).

No caso, o
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 446, de 13 de junho de 2011,
está em dissonância com o disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a impor a declaração de sua nulidade e dos atos dele decorrentes.

Aliás,
o

Supremo Tribunal Federal tem mantido as decisões deste Tribunal
que anularam atos de declaração de estabilidade extraordinária de servidores, os quais estavam em dissonância com o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, inclusive a afastar a
aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática do servidor e dos beneficiários:

[...] Este Supremo Tribunal assentou que a estabilidade excepcional no serviço público, prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, somente se aplica a quem estava no serviço público sem concurso antes de 5.10.1983 e não autoriza interpretação extensiva, nem mesmo quando prevista em normas infraconstitucionais.

[...]

O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1349734/MT, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em
9 de novembro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
12 de novembro de 2021
).

[...] Com efeito, diante dos trechos acima transcritos, é certo que
o Tribunal de origem não se distanciou da orientação deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de se reconhecer a nulidade das contratações realizadas pela Administração Pública sem a observância das regras do concurso público, previstas pelo art. 37, inc. II, da Constituição Federal
, exceto aquelas autorizadas pelo próprio texto constitucional.

Nessa toada, também
não há falar em prescrição e decadência, com o intuito de se preservar os princípios da boa-fé, segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a inaplicabilidade desses institutos em situações flagrantemente inconstitucionais
.

Ademais, à vista da exaustiva análise dos fatos e provas dos autos, consignou-se no acórdão recorrido que a servidora não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, tendo constado, inclusive, que a averbação de tempo perante a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso foi solicitada apresentando-se documentos tidos como falsificados. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1349711/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
28 de outubro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
3 de novembro de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
O recurso extraordinário não merece provimento
.
Isso porque

o Tribunal de origem assentou que o servidor efetivado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não possui direito à estabilidade, por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 19 do ADCT
. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1332169/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em
10 de agosto de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
19 de agosto de 2021
). [sem negrito no original]

[...] Quanto ao tema, observo que
esta Corte possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988
.

[...]

Sendo assim, verifica-se que
o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa da jurisprudência sedimentada desta Corte
.

No que se refere à argumentação exposta acerca da prescrição e da decadência, no sentido de se
preservar os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, observa-se que o Tribunal
a quo
asseverou que ‘os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República’
(eDOC 9, p. 206),
o que também não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1325453/MT, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em
30 de junho de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
1º de julho de 2021
). [sem negrito no original]

Ademais, a manutenção de Nuremberg Rodrigues de Freitas
no quadro de servidores do Estado de Mato Grosso importa em prejuízo aos cofres públicos
. Isto porque, houve a incorporação da carreira dos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com todas as vantagens, como se servidor declarado estável fosse equiparado ao efetivo.

De fato, ainda que se se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira.

[...] I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.

II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1238618/AC AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2020).

[...] I.

Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias.

II.

Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).

III.

Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do ‘aproveitamento’ de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 (‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’). [...].

(STF, Tribunal Pleno, ADI 289/CE, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 16 de março de 2007).

Por outro lado, em reexame, entendo que, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, excluir a multa cominatória.

EM 12 DE JULHO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/MT7355-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL):

Nego provimento ao recurso e em reexame necessário retifico parcialmente a sentença para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022